Tribunal: STF
Processo: RE 699946
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO URBANA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. PERÍODO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.